Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. RESERVA MILITAR REMUNERADA. APOSENTADORIA. LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. PAGAMENTO COM BASE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, alegando omissão no Acórdão, pois deixou de fundamentar sobre o porquê de manter a condenação dele, ao pagamento do auxílio moradia a parte autora, quando da conversão da licença especial em pecúnia. Informa que houve fundamentação apenas sobre o auxílio alimentação. Requereu o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes. Recurso regular, próprio e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão.

3. Verifica-se que de fato houve omissão quanto a falta de fundamentação do entendimento que manteve a condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio moradia, quando da conversão da licença especial em pecúnia, o que se passa a responder.

4. A sentença não merece reforma quanto a condenação do Distrito Federal aos valores referentes ao auxílio moradia, apurados na conversão da licença especial em pecúnia. Conforme já destacado no item 5 do Acórdão ora atacado, a remuneração da Licença Especial, amparada pela Lei no 7.479/86, a ser concedida aos bombeiros militares do Distrito Federal ainda não foi regulamentada, razão porque o Distrito Federal, para suprir a falta de norma, aplica a remuneração do militar que passa para a inatividade. Assim, o auxílio moradia é devido porque tal rubrica compõe os cálculos dos proventos de aposentadoria, conforme determinado no art. 21, inciso IV, anexo IV, tabela III, da Lei no 10.486/2002.

5. Nesse mesmo sentido, cita-se como precedente o Acórdão no 1229690, 07359808320198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., uma vez que em tal processo, categoricamente, o Distrito Federal informa que o auxílio moradia foi incorporado aos cálculos da licença especial convertidos em pecúnia.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar omissão, sem alterar o resultado do julgamento.